Tribunal: TJES
Processo: 0000483-17.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000483-17.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILEUSA DURAES MARETO e outros

APELADO: PAULO GIOVANIO PAULUCIO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE AQUEDUTO.
NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA
DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

A proteção possessória exige demonstração inequívoca da posse, da ocorrência de esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC);

2. Os apelantes são possuidores e proprietários de uma gleba de terra na qual instalou-se reservatório de água pertencente exclusivamente a eles, não restando configurada “servidão de aqueduto”;

3. Restou comprovado o esbulho praticado pelos apelados, em razão da instalação clandestina de canos e uso indevido do reservatório de água, que é suficiente apenas para a subsistência e manutenção da propriedade dos apelantes;

4. O loteamento, antes de qualquer alienação, deve ter projeto previamente aprovado, com a atendimento dos requisitos estabelecidos nas Leis 4.504/64, 5.868/72 e 6.766/79, não cabendo tal ônus aos apelantes;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Ermínio Mareto e Edileusa Durães Mareto contra a sentença (Id 9540122), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 9540127), proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Paulo Giovanio Paulucio e Angélica Almeida de Moura Paulucio, julgou improcedente o pedido possessório formulado pelos autores e procedente a reconvenção apresentada pelos réus, assegurando a estes o direito à utilização racional da servidão de aqueduto, preservado o uso igualitário pelos requerentes, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 18% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 9540130), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) houve esbulho possessório, consubstanciado na instalação clandestina de canos pelos apelados em caixa d’água situada em sua propriedade; (b) a sentença incorreu em error in judicando ao reconhecer proteção possessória com base em "acessio possessionis" sem a devida comprovação dos requisitos legais; (c) não se aplicaria ao caso o regime do direito de vizinhança, por inexistirem os pressupostos legais previstos no art. 1.293 do CC; (d) os apelados estariam fazendo uso da água para fins recreativos, em detrimento das necessidades básicas dos apelantes; (e) as declarações juntadas pelos réus não foram submetidas ao contraditório e não podem servir de base para a formação do convencimento judicial; (f) pleiteiam, subsidiariamente, a redução da verba honorária fixada em 18% sobre o valor da causa.

Contrarrazões suscitam preliminar de deserção, além de impugnar o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (Id 9540135).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos possessórios e procedente o pedido reconvencional apresentado pelos apelados, assegurando a estes o direito à utilização racional da servidão de aqueduto, preservado o uso igualitário pelos apelantes, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 18% sobre o valor da causa.

Para tanto, sustentam que: (a) houve esbulho possessório, consubstanciado na instalação clandestina de canos pelos apelados em caixa d’água situada em sua propriedade; (b) a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer proteção possessória com base em "acessio possessionis" sem a devida comprovação dos requisitos legais; (c) não se aplicaria ao caso o regime do direito de vizinhança, por inexistirem os pressupostos legais previstos no art. 1.293 do CC; (d) os apelados estariam fazendo uso da água para fins recreativos, em detrimento das necessidades básicas dos apelantes; (e) as declarações juntadas pelos réus não foram submetidas ao contraditório e não podem servir de base para a formação do convencimento judicial; (f) pleiteiam, subsidiariamente, a redução da verba honorária fixada em 18% sobre o valor da causa.

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Por sua vez, o art. 561 do CPC estabelece que, para a procedência do pedido de reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse em razão do esbulho.

Conforme se extrai dos autos (fls. 21-24 e 27-29v), os apelantes são possuidores e proprietários de uma gleba de terra na localidade de Taquarussu, zona rural de Conceição do Castelo, com a seguinte descrição:

[...] “uma área de terreno em lavouras, pastos, pequena mata, uma casa, medindo 89.500,00 m2 (oitenta e nove mil e quinhentos metros quadrados) ou oito (8) hectares e noventa e cinco (95) ares, confrontando-se com filhos de Benedito Mareto, José Antônio Mareto, Braz Mareto e Aguilar Mareto, situada na localidade de Taquarussu, Zona Rural de Conceição do Castelo/ES, registrada no RGI de Conceição do Castelo/ES sob número 1-2688, Lv. 2-M, f/s. 88, cadastrado no INCRA sob o n° 506.028.000.396-5” [...]

Constata-se que a respectiva área é abastecida há diversos anos por água decorrente de um aqueduto instalada pelo genitor do apelante, cuja captação é realizada na nascente situada no terreno de Rogério Doriva, com ponto de saída no terreno dos apelantes.

Aponta-se que o direcionamento da água para o terreno dos apelantes se viabilizou por intervenções por eles realizadas, dos quais os apelados não participaram e não contribuíram.

O termo de doação originário referente à gleba de terra (fls. 21 a 24), formulado no ano de 1994, estabeleceu apenas a obrigação de
“manter as servidões de água, energia e passagem
até então existentes
,
bem como a cláusula de inalienabilidade
, a não ser para os condômino
s
e a manutenção permanente dos doadores”.
Pretendia-se, portanto, proteger o convívio e a subsistência familiar, dentro do contexto de produção rural existente.

Observa-se que o irmão do autor, a despeito disso, no ano de 2019, estabeleceu lotes sobre a parte que lhe era destinada, alienando a terceiros, dentre eles, os apelados. Estes, por sua vez, passaram a fazer uso da água advinda do aqueduto e da caixa d’água presente na propriedade dos apelantes, que alegam sofrer inúmeros prejuízos em razão da instalação clandestina de canos e uso indevido do reservatório de água, motivo pelo qual ajuízaram o pleito possessório.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 29/02/2024 (Id. 9540111), a testemunha Joaquim Pereira, por sua vez, elucidou ao juízo que
“trabalhou
na propriedade do Sr. Ermínio; de 3 a 4 anos”
e, ao ser questionado quanto à utilização da fonte de água controvertida nos autos, esclareceu que
“essa caixa fica dentro do sítio do Sr. Ermínio, pertence ao Sr. Ermínio”.

Além disso, a testemunha acima mencionada, ao ser questionada quanto à relação entre as partes litigantes, esclareceu que
“tinha uma casa lá, ele (Paulo) comprou, começou a construir e passou a usar a água”
e, ao ser questionado quanto à possibilidade de a água abastecer as duas propriedades, informou que
“é insuficiente, era apenas para abastecer o poço do Sr. Ermínio; o uso era conturbado; chegou a morrer peixe no poço; [...]o

S
r.
P
aulo varias vezes ia lá arrancar o cano, entupir o cano, eu cheguei varias vezes a desentupir a caixa
[...]
”.

A testemunha Audicleia da Silva Oliveira, por sua vez, declarou ao juízo que
“eu presenciei várias vezes ele
(Paulo)
indo lá na caixa que caia a água pra fechar”
e, ao ser questionada quanto ao objetivo do apelado em relação à utilização da água, informou que
“para encher um poço que estava construindo”
, enquanto os apelantes utilizavam
“
pro chiqueiro, pro poço de peixe e para irrigar a plantação de café”; não era suficiente para as duas propriedades, faltava água; prejudicou, o porco ficava sem água, os peixes sem oxigenação, as plantas sem água”.

Portanto, não há que se falar em “servidão de passagem de aqueduto” a ser observado pelos apelantes, notadamente pois a construção da casa e do poço pelos apelados se deu vários anos após a instalação do reservatório de água na propriedade dos apelantes, além de que o termo de doação originariamente firmado (fls. 21 a 24) não previa a obrigatoriedade de eventual servidão posterior.

Está evidenciado, ainda, que a controvérsia dos autos restringe-se à matéria possessória, estando comprovado o esbulho praticado pelos apelados, que estão utilizando de forma indevida do reservatório de água pertencente exclusivamente aos apelantes, suficiente e imprescindível apenas para subsistência deles, de modo que reputo preenchidos os requisitos para a procedência do pleito possessório.

Por fim, consigno que o loteamento, antes de qualquer alienação, deve ter projeto previamente aprovado, com a atendimento dos requisitos estabelecidos nas Leis 4.504/64, 5.868/72 e 6.766/79, na qual se impõe ao loteador, entre diversas obrigações, a garantia de fornecimento de água. Nesse passo, quem adquire um terreno deve adotar todas as medidas próprias e prévias para garantia da sua regularidade, não incumbindo aos apelantes tal ônus.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, de modo a reintegrar os apelantes na posse integral do bem, o que engloba o aqueduto e a caixa d’água, devendo ser retirados quaisquer obstáculos estabelecidos, bem como julgo improcedente o pedido reconvencional.

Considerando a nova feição sucumbencial, inverto o ônus de sucumbência, devendo os apelados arcarem com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.